Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO EM POUPANÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
I – Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Cuidam-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC.
II – Na falta de elementos mínimos a indicar que os valores bloqueados possuam caráter alimentar, ou, até mesmo, que os ativos financeiros estejam depositados em caderneta de poupança, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
III – Negou-se provimento ao recurso.